Tribunal: TJES
Processo: 0001095-47.2013.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001095-47.2013.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO EUTROPIO LIMA DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001095-47.2013.8.08.0055

APELANTE: JOAO EUTROPIO LIMA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
JOÃO EUTRÓPIO LIMA DO ESPÍRITO SANTO
contra

a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano (fls. 304/305 e 310/310-v) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática dos delitos tipificados nos
artigo
s

3
02,
§2º,

e 303
,

ambos da Lei nº 9.503/07
na forma do artigo 7
0
,
d
o CP
,
a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

O recorrente (mov. 3798199), em síntese, suscita a ocorrência da
(I)
prescrição retroativa em relação ao crime disposto no artigo 303 do CTB. Além disso, pugna
(II)
pela redução da pena-base em seu mínimo legal e a
(III)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Primeiramente, é importante registar que, em relação ao
crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (
art. 303 da Lei nº 9.503/97)
houve a extinção da punibilidade pela
prescrição
.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
”.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a pena definitiva de
1 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção
em razão da condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Assim, deve ser observado
o lapso prescricional de

0
4
(
quatro
) anos
previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

No caso,
os fatos ocorreram
em 13/02/2008, tendo sido
recebida a denúncia
em 04/11/2015 (fl. 177) e
publicada sentença penal
condenatória em 20/11/2021 (fl. 310-v),
mostra-se evidente o transcurso de
tempo superior
ao marco temporal mencionado
, não se verificando, ainda, qualquer causa interruptiva da prescrição ou a interposição de apelo pela acusação.

Sendo assim,
dec
reto
a prescrição da pretensão punitiva estatal

em

relação ao delito disposto no artigo 303 da Lei nº 9.503/97
, julgando extinta a punibilidade do agente, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Prosseguindo, em relação ao delito remanescente (artigo 302 da Lei nº 9.503/97),
não há

reparo a ser realizado
na primeira etapa da dosimetria da pena,
como pretendido pelo apelante.

Na primeira fase
, verifico que o juízo
a quo
valorou concretamente
três circunstâncias judiciais do artigo 59
(
c
ulpabilidade, circunstâncias do fato e
consequências do crime
)
, fixando a pena-base em
3
(
três
) anos de
detenç
ão
.

Cumpre esclarecer que é possível a realização de reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, quando não importar em aumento do
quantum
aplicado. Nesse sentido:

[...] Ainda que em sede de apelo exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC 669.219/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Como se
sabe, a pena-base
d
eve ser fixada motivadamente, ocorrendo o afastamento de seu mínimo legal à medida que elementos concretos assim justifiquem.

Dessa forma, observa-se que a
culpabilidade
excede o tipo penal uma vez que o apelante, não só dirigia embriagado na Rodovia BR 262, como também estava praticando direção perigosa, dirigindo em alta velocidade, fazendo ultrapassagens arriscadas, inclusive atingindo o veículo das vítimas ao invadir a contramão.

As
circunstâncias do crime
também não o favorecem, visto a colisão se deu bem próximo à sede da Polícia Militar, além de ter chovido, o que demandava maior atenção. Demonstrando que nem tais circunstâncias incentivaram o ora apelante a ter mais cautela.

As
consequências do crime
também são graves, tendo em vista vítima sobrevivente, além de perder parte da visão esquerda e ter 7 fraturas no rosto, perdeu seus genitores no fato e nem sequer pode participar do velório, por ter permanecido internado.

Portanto, justificada a negativação das referidas circunstâncias judiciais,
não há
o que se falar em redução da
pena-base
.

Não há alterações a serem realizadas nas demais fases da dosimetria da pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, tendo em vista
as
circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
(culpabilidade, consequências e circunstâncias).

Por fim,
verifica-se que o
apelante
não
preenche os requisitos previstos no artigo 44 do CP
, já que, apesar de se tratar de crime culposo (inciso I) anterior à vigência da Lei nº 14.071/2020 e o réu não ser reincidente (inciso II),
a
culpabilidade
e
as circunstâncias
do fato
indicam que a substituição
não
é suficiente
(inciso III) para ensejar o benefício em razão da

gravidade concreta da conduta criminosa
.

Nesse sentido:

[...] De fato, a conduta criminosa cometida pelo agravante foi praticada em data anterior à alteração promovida pela Lei 14.071/2020 no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, que acresceu ao diploma legal o art. 312-B, segundo o qual "aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)". 2. Entretanto, para a concessão das penas alternativas, não basta que o crime seja culposo, devendo também mostrarem-se preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 44 do Código Penal. O agravante, com concentração alcoólica em seu organismo em quantidade superior ao dobro do limite máximo legalmente permitido (0,63mg/l de ar alveolar expelido, enquanto a Lei estabelece como limite 0,3mg/l de ar alveolar expelido), consoante previsão do art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, conduziu veículo em alta velocidade, efetuou ultrapassagem proibida e arrebatou vítima adolescente, violentamente, o que causou seu óbito. 3. Além da gravidade concreta da conduta criminosa, após o crime, "desligou os faróis do veículo no intuito de não ser identificado e empreendeu fuga em alta velocidade, avançando semáforos vermelhos e não medindo esforços para se ver livre da responsabilização criminal, de modo que, embora tecnicamente possível (já que se trata de crime cometido antes da vigência do art. 312-B da Lei nº 9.503/97), o benefício aspirado não se evidencia socialmente recomendável ao caso". 4. "Havendo fundamentação idônea acerca da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se mostrar socialmente recomendável, não há nenhum constrangimento ilegal a ser reparado". (AgRg no HC n. 521.639/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.) 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 737.037/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Portanto, não merece prosperar o pleito relativo à
substitu
ição d
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Isso posto, sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL
.
LESÃO CORPORAL
CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
PRESCRIÇÃO
.

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOSIMETRIA DA PENA
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Nos termos do artigo 110, §1º, do CP, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”. Extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

2.
Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional.

3.
Requisitos do artigo 44, do Código Penal não preenchidos. apesar de se tratar de crime culposo (inciso I) anterior à vigência da Lei nº 14.071/2020 e o réu não ser reincidente (inciso II), a culpabilidade e as circunstâncias do fato indicam que a substituição não é suficiente (inciso III) para ensejar o benefício em razão da gravidade concreta da conduta criminosa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.